Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-97.2024.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002543-97.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ERICA GOMES DA SILVA - CPF: 425.575.538-83 (APELANTE), FABIANO OLIVEIRA MASCARENHA - CPF: 056.780.861-03 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GEYDYSON FERNANDES PAEZANO - CPF: 021.365.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RODRIGUES MACEDO - CPF: 071.994.923-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Irresignação Defensiva. Prova ilícita decorrente de violação de domicílio não caracterizada. Princípio do
in dubio pro reo
. Ausência de provas da mercancia. Desclassificação para uso. Recursos providos em parte.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando-se pena privativa de liberdade e dias-multa.

2.

Os apelantes pleiteiam o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de violação de domicílio, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal, com incidência do art. 28 da mesma lei, bem como redimensionamento da pena com aplicação da minorante do § 4o do art. 33, além da alteração do regime prisional.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao domicílio e consequente nulidade das provas obtidas; e (ii) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se devem ser desclassificadas para o delito de porte de drogas para uso pessoal, com eventual absolvição.

III. Razões de decidir

4. A alegação de nulidade por violação de domicílio não prospera. A entrada dos policiais na residência foi justificada por situação de flagrante delito, sendo o tráfico de drogas considerado crime permanente.

5. A prova testemunhal demonstrou que a abordagem ocorreu após monitoramento e denúncia sobre possível tráfico, resultando na apreensão de substâncias entorpecentes e pequena quantia em dinheiro, além de declaração espontânea de um dos envolvidos sobre a localização de mais drogas.

6. No entanto, a quantidade de drogas apreendida foi reduzida (1,40g de maconha e 23,07g de cocaína), não foram encontrados elementos típicos da mercancia (como balança de precisão, embalagens ou anotações), e os depoimentos colhidos não demonstraram a destinação comercial dos entorpecentes.

7. Os próprios recorrentes admitiram serem usuários, e os policiais confirmaram que o local era conhecido como ponto de consumo de drogas.

8. Diante da dúvida sobre a finalidade mercantil das substâncias, impõe-se a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio para apuração de crime permanente, como o tráfico de drogas, é legítima quando fundada em situação de flagrante delito. 2. A ausência de elementos característicos da mercancia e a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos autorizam a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o tipo penal de porte para consumo pessoal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 303; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, caput, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 803.526/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2023; STJ, HC 836.402/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024; TJMT, Ap 1000136-21.2024.8.11.0013, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 14.08.2025; TJMT, Ap 1003148-41.2024.8.11.0046, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Érica Gomes da Silva alega e Fabiano Oliveira Mascarenha
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002543-97.2024.8.11.0013 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que os condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas,
incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.
Fabiano Oliveira Mascarenha foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 562 dias-multa. Érica Gomes da Silva foi condenada à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa
(Id. 280240987).

Em suas razões recursais,
Érica Gomes da Silva
alega, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06). Por fim, requer a correção a dosimetria na primeira fase, e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 (Id. 280240992).

Por sua vez,
Fabiano Oliveira Mascarenha
pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. Alternativamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. (Id. 280241009))

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Id. 280241008 e 280241009).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, opinou pelo
desprovimento
dos recursos, com o seguinte sumário:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PEDIDOS EM COMUM. 1.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 1.2 DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 2. PLEITOS DE ÉRICA GOMES DA SILVA. 2.1 NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 2.2 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 3. PEDIDO DE FABIANO OLIVEIRA MASCARENHA. 3.1 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
. (Id. 289272879).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Preliminar de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio

A apelante Érica Gomes da Silva sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, argumentando que não houve ordem judicial ou autorização válida para o ingresso na residência.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso em análise, verifica-se que a entrada dos policiais no imóvel, apontado como sendo uma “boca de fumo”, onde foram encontradas as drogas, ocorreu em situação de flagrante delito, uma das exceções constitucionais à inviolabilidade domiciliar.

Isso porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas permite o flagrante em qualquer momento em que se constatar a continuidade delitiva, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Diante disso, fica demonstrado que a busca domiciliar teve suporte em fundadas razões, não havendo que se falar em violação à intimidade ou nulidade processual.

Não bastasse a regularidade da diligência, a defesa não logrou comprovar de que forma a abordagem teria cerceado direitos dos apelantes ou comprometido sua posição no processo, não se verificando excesso na atuação dos agentes públicos.

Importa destacar que os depoimentos dos policiais militares, que relatam que a equipe da agência regional de inteligência havia solicitado apoio da guarnição policial para realizar abordagem a um veículo Fiat Palio de cor preta, localizado pela guarnição e que, ao ser realizada a busca no veículo, foi encontrada em seu interior substância análoga à maconha, sendo declarado por um dos ocupantes que o restante da droga estav
a
escondido no banheiro da “boca de fumo”.

Portanto, a busca foi realizada de forma legítima, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI No 11.343/06] – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO SETOR DE INTELIGÊNCIA DO 3o BATALHÃO DA PM – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [HC N. 803.526] E STF [RHC N. 229.514]– REJEIÇÃO [...]
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023). “
O recebimento de diversas denúncias anônimas detalhadas acerca da comercialização de entorpecente, a monitoração prévia do local denunciado pelos policiais, a tentativa de fuga do apelante ao perceber a presença policial, a dispensa de droga em via pública, somados, configuram a justa causa para busca pessoal e domiciliar”
(STJ, AgRg no HC n. 803.526/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). [...].
(TJMT - 1006912-81.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Considerando que, no caso concreto, existiam elementos que justificavam o ingresso na residência, notadamente a apreensão prévia de drogas com os ocupantes do veículo e a informação prestada sobre a existência de mais entorpecentes no local, configurando situação de flagrante delito,
rejeito
a preliminar de nulidade.

É como voto.

No mérito, como relatado,
os apelantes
foram condenados
pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Irresignados,
ambos

pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória
, para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 03 de maio de 2024, por volta das 13h13min, em via pública, localizada na Rodovia BR 174, Pontes e Lacerda/MT, Erica Gomes da Silva, Fabiano Oliveira Mascarenha e Gabriel Rodrigues Macedo, com consciência e vontade, guardavam/ preparavam / mantinham em depósito / forneciam / vendiam drogas, transportavam e traziam consigo, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 1,40 g (um grama e quarenta centigramas) de maconha e 23,07 g (vinte e três gramas e sete centigramas) de substância análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 156531042 e Laudo Pericial, id. 156531069). DO HISTÓRICO DOS FATOS Depreende-se do inquérito policial que, no dia 03 de maio de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Erica Gomes da Silva, Fabiano Oliveira Mascarenha e Gabriel Rodrigues Macedo transportaram e trouxeram consigo 1,40 g (um grama e quarenta centigramas) de maconha e 23,07 g (vinte e três gramas e sete centigramas) de substância análoga à cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização). Para tanto, os denunciados Erica Gomes da Silva, Fabiano Oliveira Mascarenha e Gabriel Rodrigues Macedo utilizaram-se do veículo FIAT/Pálio, cor preta, placa OBB-2H28, bem no qual transportaram as porções de entorpecente. Nesse diapasão, na data mencionada, a Agência Regional de Inteligência solicitou apoio a uma guarnição da Polícia Militar para realizar a abordagem de um veículo FIAT/Pálio, cor preta, que havia acabado de sair de uma “Boca de Fumo”, localizada no Bairro Jardim Morada da Serra. De posse das informações, os policiais realizaram diligências e localizaram o referido veículo, sendo realizada a sua abordagem, ocasião em que constataram que o automóvel era ocupado pelos denunciados Erica Gomes da Silva, Fabiano Oliveira Mascarenha e Gabriel Rodrigues Macedo, sendo o último o condutor do veículo. Durante as buscas veiculares, os policiais lograram localizar um pote de cor azul contendo em seu interior uma porção de substância análoga à maconha. Durante revista pessoal nos ocupantes, sob posse da denunciada Erica Gomes da Silva foi localizado uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína. Ao ser questionado, o denunciado Fabiano Oliveira Mascarenha declarou que o restante da droga ficava escondida no banheiro de uma “Boca de Fumo” no Bairro Jardim Morada da Serra, e que buscavam de pouco a pouco para comercialização, sendo que, ao deslocarem-se até o local indicado pelos increpados, os policiais militares localizaram uma porção grande de pasta-base de cocaína, bem como R$ 78,00 (setenta e oito reais) em espécie, dinheiro este relacionado com a comercialização de drogas. Com efeito, frisa-se que embora o denunciado Gabriel esclareça que ele é apenas motorista de aplicativo (uber) e não tinha conhecimento do entorpecente, verifica-se que fora pontuado pelos policiais militares em seus depoimentos que o veículo FIAT/Pálio, cor preta, conduzido por Gabriel, já era investigado pela prática do crime de tráfico de drogas doméstico (abastecimento de bocas de fumo), porquanto já havia sido visto por diversas vezes em locais de ponto de consumo e venda de entorpecente, bem como comercializando drogas. Não obstante, registra-se que os denunciados Erica Gomes da Silva e Fabiano Oliveira Mascarenha convivem maritalmente. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos increpados Erica Gomes da Silva, Fabiano Oliveira Mascarenha e Gabriel Rodrigues Macedo, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes. DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Erica Gomes da Silva, Fabiano Oliveira Mascarenha e Gabriel Rodrigues Macedo, vez que incorreram na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) art. 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006.
(Id. 280240897).

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 280237498), boletim de ocorrência (Id. 280237499), auto de apreensão (Id. 280240854), auto de constatação preliminar (Id. 280240855) e laudo pericial (Id. 280240881), que atestam a apreensão de 1,40g de maconha e 23,07g de substância análoga à cocaína.

Contudo, no que tange à
autoria
e ao elemento subjetivo do tipo penal (finalidade de tráfico), as provas são frágeis e insuficientes para sustentar a condenação.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, exige para sua configuração não apenas a prática de uma das condutas típicas descritas no tipo penal, mas também o especial fim de agir consistente na destinação comercial da droga. Não basta, portanto, a mera posse do entorpecente, sendo necessária a comprovação do intuito de mercancia.

No caso em questão, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual não são suficientes para comprovar, além de dúvida razoável, que os apelantes praticavam o comércio ilícito de drogas.

Conforme o Boletim de Ocorrência n. 2024.131607
, a diligência que resultou na prisão em flagrante decorreu de determinação do Núcleo de Inteligência para que fosse realizada a busca e
abordagem de um veículo Fiat Palio, de cor preta
, que estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas, senão vejamos:

A equipe da agência regional de inteligência solicitou apoio da guarnição policial para realizar abordagem à um veículo Fiat Palio de cor preta
, que tinha acabado de saí de uma boca de fumo do bairro morada da serra que segundo os mesmos,
é usado na pratica criminosa de tráfico doméstico de drogas, pois já fora visto por diversas vezes parando em bocas de fumo e comercializando entorpecente
. Reforça ainda que
as bocas de fumo onde já foi visto referido veículo
é localizada na Avenida das Araras no bairro Morada da Serra, boca do gordo na Rua 14 de Fevereiro e na baixada no final da Avenida Paraná. De posse das informações, fizemos abordagem do veículo Fiat Palio de cor preta, placa OBB 2h28, o qual estava ocupado pelos suspeitos Gabriel Rodrigues Macedo
condutor
, Erica Gomes da Silva e Fabiano Oliveira Mascarenha
ocupantes
. Ao ser realizado busca veicular, foi encontrado um potinho de cor azul mentus que havia no seu interior substância análoga aparentando ser maconha. Ao realizar busca pessoal no ocupantes, foi encontrado no Erica uma porção de pasta base. Em conversa os suspeito Fabiano, o mesmo declarou que o restante da droga ficava escondido no banheiro da boca de fuma da morada da serra, e que buscam de pouco a pouco para a comercialização. Por essa razão deslocamos até o local indicado onde foi encontrado no banheiro na parte interna do telhado uma pedra grande de basta base. Foi encontrado também a quantia de R$ 78,00 (setenta e oito reais) em dinheiro.
(Id. 280237499 – grifos nossos).

Ou seja, a suspeita inicial pairava sobre o veículo em comento, que era conduzido pelo corréu Gabriel (absolvido), enquanto os apelantes apenas o utilizavam na qualidade de passageiros.

Além disso, os depoimentos colhidos pelos policiais militares que participaram da diligência sequer apontam a prática de traficância pelos apelantes.

Os policiais militares Robson Ramires e Geydyson Fernandez Paezano declararam no inquérito policial:

Que a equipe da agência regional de inteligência solicitou apoio da guarnição policial para realizar abordagem à um veículo Fiat Palio de cor preta, que tinha acabado de saí de uma boca de fumo do bairro Morada da Serra que segundo os mesmos, é usado na pratica criminosa de tráfico doméstico de drogas, pois já fora visto por diversas vezes parando em bocas de fumo e comercializando entorpecente. Reforça ainda que as bocas de fumo onde já foi visto referido veículo é localizada na Avenida das Araras no bairro Morada da Serra, Boca do Gordo na Rua 14 de Fevereiro e na baixada no final da Avenida Paraná. Que de posse das informações, a guarnição composta pelo declarante e o Cabo Fernandes fizeram abordagem do veículo Fiat Palio de cor preta, placa OBB 2H28, o qual estava ocupado pelos suspeitos Gabriel Rodrigues Macedo condutor, Erica Gomes Da Silva e Fabiano Oliveira Mascarenha ocupantes. Que ao ser realizado busca veicular, foi encontrado um potinho de cor azul mentus que havia no seu interior substância análoga aparentando ser maconha. Que ao realizar busca pessoal no ocupantes, foi encontrado no Erica uma porção de pasta base e em conversa os suspeito Fabiano, o mesmo declarou que o restante da droga ficava escondido no banheiro da boca de fuma da Morada da Serra, e que buscam de pouco a pouco para a comercialização. Que por essa razão deslocaram até o local indicado onde foi encontrado no banheiro na parte interna do telhado uma pedra grande de basta base. Foi encontrado também a quantia de R$ 78,00 (setenta e oito reais) em dinheiro
(Id. 280240852 e Id. 280240853).

Em juízo, o policial militar
Jackson Tuneca Soares
afirmou:

[...] a princípio a equipe de inteligência do batalhão solicitou pra realizar uma abordagem, e passou a localização onde eles estavam e chegando lá a gente já logo visualizou aí o veículo [...] foi realizada a busca veicular tanto a pessoal também. E com eles aí foi localizado aí um potinho, né, um entorpecente, não me recordo qual entorpecente que era, e logo após sair a gente deu continuidade a diligência, e fomos, eu acho, um outro ponto de utilização de drogas [...] tinha lá também mais uma quantidade de de entorpecente lá [...] na verdade, quem tem conhecimentos aí é a Inteligência, né [...] essa equipe aí já utilizando esse veículo, né, para fazer o tráfico [...] lá, então é um fumódromo, né? [...] não sei te informar o senhor se todo aquele pessoal que vão lá são morador de lá, mas quem estava o responsável de caso lá, segundo os informes, era o Buguinho [...].
(Mídia Id. 280240972).

E em juízo,
Geydyson Fernandez Paezano
afirmou:

[...] o grupo de inteligência pediu um apoio né da guarnição do serviço pra fazer a abordagem desse veículo [...] a guarnição foi e fez abordagem durante a revista veicular, foi achado dentro de um pote daqueles de menta, né bala menta foi achado, se eu não me engano, uma porção de maconha dentro desse pote. [...] se eu não me engano, foi a Érica, que é a mulher que falou que na casa aonde eles moravam tinha mais uma porção de entorpecente [...] e aí a gente foi até esta residência, onde foi localizado esse entorpecente [...] [a inteligência] já tinha sido repassado pra gente que esse veículo estava sendo usado pra estar fazendo entregas de entorpecente na cidade [...] já foi repassado pelo grupo de inteligência que ali é um local usado tanto para venda como para consumo de entorpecente [...]
(Mídia Id. 280240972).

Do mesmo modo, a policial militar Amanda Duque Moraes limitou-se a confirmar, no depoimento judicial, que encontrou drogas no bolso de Érica durante a abordagem e que, posteriormente, foram localizadas mais porções de entorpecentes no forro do telhado da residência indicada pelos apelantes, senão vejamos:

[...] eu fui justamente pra fazer a abordagem na moça, né? Pra fazer uma abordagem na mulher. Aí durante a abordagem no bolso dela, a gente eu encontrei a droga [...] aí depois o pessoal conversou com eles lá. Aí a gente foi pra casa, onde foi encontrado as outras coisas [...]
(Mídia Id. 280240972).

Os apelantes reiteraram a informação de que as drogas apreendidas eram destinadas ao consumo próprio (Mídias Id. 280240972), não havendo relatos testemunhais de que tenham presenciado atos de mercancia, tampouco foram apreendidos petrechos comumente associados ao tráfico, como balança de precisão, material para embalagem, anotações de contabilidade ou dinheiro em quantidade expressiva, de modo que não se verifica a presença de elementos probatórios em relação à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Sendo assim, além da pequena quantidade de droga apreendida, e dos relatos colhidos, considerando que os apelantes admitiram ser usuários de entorpecentes, não há elementos que autorizem a condenação pelo crime de tráfico.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A TRAFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA 3,1 GRAMAS DE CRACK). ORDEM CONCEDIDA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento não implica revolvimento de matéria fático-probatória, pois a análise se limita à revaloração de fatos incontroversos, como a quantidade de droga apreendida (13 porções de crack, totalizando 3,1 gramas) e as circunstâncias do flagrante .De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a condenação por tráfico de drogas é necessário um conjunto probatório robusto que demonstre a destinação comercial da droga, o que não foi comprovado no caso dos autos.
A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos típicos de traficância (como balança de precisão ou outros petrechos) indicam que a substância era destinada ao consumo pessoal, conforme o princípio in dubio pro reo.
A jurisprudência desta Corte também reconhece que a existência de dúvidas quanto à destinação da droga favorece a aplicação do tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, que prevê sanções administrativas, e não a imposição de penas privativas de liberdade. IV. Ordem concedida para desclassificar a conduta do paciente para o crime de posse de droga para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a aplicação das sanções administrativas cabíveis pelo juízo de origem.
(STJ - HC: 836402 SC 2023/0232513-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – APREENSÃO DE PEQUENA PORÇÃO DE MACONHA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA – DEPOIMENTOS FRÁGEIS E INSEGUROS – IN DUBIO PRO REO – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A condenação por tráfico de drogas depende de certeza da destinação mercantil da droga. Logo, diante da apreensão de pequena quantidade de droga; dos depoimentos vacilantes e inseguros dos policiais militares; da ausência de apetrechos do tráfico; da ausência de usuários ou outros testemunhos; bem como da inexistência de circunstâncias definidoras da mercancia ilícita, é imperiosa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, este admitido pelo apelante, em atenção ao aforismo in dubio pro reo. 2. A desclassificação da conduta para uso de drogas implica na remessa destes autos ao juizado especial criminal, conforme determina o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo. 3. Recurso parcialmente provido
. (TJMT - APR: 10139719120218110042, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2023)

O fato de a droga ter sido encontrada em um local conhecido como "fumódromo" reforça a tese de que se tratava de um ambiente de consumo, e não de tráfico. Além disso, a quantia de R$ 78,00 (setenta e oito reais) apreendida é irrisória e não indica, por si só, a prática de comércio de entorpecentes.

Nesse contexto, não havendo provas robustas da finalidade de traficância, impõe-se a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal, como disposto no
artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque, ainda que a abordagem policial tenha resultado na apreensão de substâncias entorpecentes, os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes para demonstrar, com o grau de certeza exigido, a prática da traficância, já que, além de a quantidade de entorpecentes apreendida ser diminuta e compatível com a posse para uso pessoal, não há prova segura que autorize concluir pela destinação mercantil da droga.

Não se verificam registros ou apontamentos de contabilidade, tampouco foi apreendido qualquer utensílio característico do preparo e da comercialização; inexiste testemunha da venda, nem mesmo houve depoimento, seja na fase administrativa ou judicial, de pessoa que alegasse ter adquirido substância entorpecente dos apelantes.

Some-se a isso o fato de que os policiais ouvidos em juízo relataram que o local era conhecido como ponto de consumo de drogas, e não de tráfico, circunstância que reforça a adequação típica ao art. 28, e não ao art. 33, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Importa ainda recordar que o art. 156 do Código de Processo Penal estabelece ser da acusação o ônus da prova, razão pela qual, ausente suporte probatório idôneo, a imputação não pode prevalecer. Embora os indícios colhidos no flagrante tenham sido suficientes para ensejar a denúncia e dar início à ação penal, não foram eles confirmados em sede judicial, mostrando-se frágeis para fundamentar um decreto condenatório por tráfico.

No interrogatório, ademais, os próprios apelantes admitiram ser usuários de drogas, o que se coaduna com os demais elementos probatórios.

Nesse contexto, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe, merecendo acolhida o pleito defensivo.

Assim o posicionamento jurisprudencial pátrio, que entendo por oportuno destacar:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. TEMAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE EXAME POR ESTA CORTE EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA EXAMINAR OS PLEITOS RECURSAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS SEM O APONTAMENTO DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ORDINÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO. [...] 4. Embora o crime de tráfico de entorpecentes seja de ação múltipla, sendo suficiente o implemento de qualquer dos verbos previstos no art . 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível que o agente seja flagrado em atos de traficância ou que seja comprovada a finalidade mercantil por outros meios, como petrechos usualmente utilizados na traficância, quantidade incompatível com a figura do usuário, etc. 5 . Na espécie, ressai dos fundamentos constantes da sentença, sem a necessidade de revolvimento do acervo probatório, que nenhuma prova foi produzida no sentido de que o recorrente estava efetivamente traficando, com destaque para a ínfima quantidade dos entorpecentes apreendidos (0,82g de cocaína e 0,84g de maconha), sendo imperativa a desclassificação da sua conduta para uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 .6. Agravo regimental provido para conhecer do recurso ordinário e dar-lhe provimento para desclassificar a conduta do recorrente para a prevista no art. 28 da Lei n. 11 .343/2006
. (STJ - AgRg no RHC: 192282 SP 2024/0003201-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. TEMA 280/STF. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE (3,44G DE MACONHA E 10,03G DE COCAÍNA). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A quantidade de droga apreendida (10,03g de cocaína e 3,44g de maconha), aliada à ausência de apetrechos característicos da mercancia, bem como na contradição nos depoimentos policiais são aptos a incutir dúvida razoável acerca da autoria delitiva, e enfraquece a tese da traficância, ainda mais quando a versão da suposta compradora do entorpecente não foi ratificada em juízo, não havendo elementos adicionais que corroborem de forma inequívoca a destinação mercantil da pequena quantidade do entorpecente apreendido. 4. A desclassificação do crime para uso pessoal mostra-se viável na hipótese, tendo em vista que as circunstâncias da apreensão e a pequena quantidade de drogas apreendidas (3,44g de maconha e 10,03g de cocaína), aliada à ausência de outros elementos indicativos de mercancia, como balança de precisão ou materiais para embalagem, sugere destinação ao uso pessoal. 5. O STF, no julgamento do Tema 506, fixou a presunção de uso pessoal para quantidade de até 40g de maconha, cabendo à acusação comprovar situação de mercancia para quantidades inferiores. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido tão somente para desclassificar a conduta para a prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06. Tese de julgamento: “A pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de elementos concretos indicativos de mercancia e à confissão de uso pessoal, impõe a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio”. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N. 1000136-21.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundadas razões. Prova idônea. Inexistência de elementos para comércio de entorpecente. Desclassificação para uso. Extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena. Provimento parcial.
[...]
3. A condenação por tráfico de drogas exige a presença de elementos concretos que demonstrem a destinação mercantil da substância entorpecente, tais como a apreensão de dinheiro fracionado, balança de precisão, anotações ou fluxo de usuários. 4. A quantidade de droga apreendida [3,60g de pasta-base de cocaína] é inexpressiva, e ausentes indícios objetivos de mercancia, autoriza a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006). 5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que pequenas quantidades, aliadas à ausência de indícios de comércio, afastam o tráfico e recomendam a reclassificação da conduta para uso pessoal. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N. 1003148-41.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Por conseguinte, reconhecida a prática de delito de menor potencial ofensivo, a competência para processamento e julgamento do feito passa a ser do Juizado Especial Criminal, a teor da legislação de regência.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento aos recursos para
desclassificar a condenação
dos apelantes
Érica Gomes da Silva e Fabiano Oliveira Mascarenha da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, para o disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, devendo ser remetidos os autos ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis.

Oficie-se ao Juízo de origem, para que expeça o competente alvará de soltura aos apelantes, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025